Tribunal: TJDFT
Processo: 0026851-97.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DIGITALIZAÇÃO AUTOS. SUSPENSÃO INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, foi proferida decisão determinando a suspensão processual ante a ausência de bens do executado passíveis de penhora e informando que transcorrido o prazo de 1 (um) ano, iniciar-se-ia a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
2. Transcorrido prazo de 3 (três) anos sem movimentação processual por parte do autor, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
3. A digitalização dos autos não foi suficiente para afastar a prescrição intercorrente, já que não configura hipótese de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.